Tribunal: TCU
Processo: 017.868/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7960/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.868/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Santos Pereira (XXX.979.767-XX); Luciana Almeida Vitorio Pires (XXX.459.477-XX); Lydia Guimaraes (XXX.027.217-XX); Maria Eugenia Guimaraes (XXX.952.109-XX); Maria Eunete Santos (XXX.866.885-XX); Monica Fernandes Castelo Branco (XXX.941.287-XX); Sandra Santos da Silva (XXX.098.025-XX); Solange Borges dos Santos (XXX.353.445-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.